Tribunal: TJBA
Processo: 8000760-13.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000760-13.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em execução fiscal. Alegação de nulidade de decisão monocrática por suposta indevida aplicação de precedentes vinculantes. Ausência de indicação de cpf/cnpj do executado. Abandono da causa após intimação pessoal. Extinção sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Aplicação do tema 1.184 do stf e da resolução cnj nº 547/2024. Manutenção da decisão recorrida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada e do abandono da causa, apesar de prévia intimação para regularização. II. Questão em discussão 2. Definir se é nula a decisão monocrática que aplicou o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ em hipótese não coincidente com o fundamento da sentença e estabelecer se é válida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da inércia da parte exequente. III. Razões de decidir 3. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada impede o regular desenvolvimento da execução fiscal e configura ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. O juízo de origem observa o devido processo legal ao intimar pessoalmente a parte exequente para suprir a irregularidade, permanecendo inerte. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, determina a extinção de execuções fiscais sem identificação adequada do executado. 6. O STJ, no Tema Repetitivo 629, estabelece que a ausência de elementos essenciais à instrução da inicial autoriza a extinção sem resolução do mérito. 7. A jurisprudência admite a extinção do processo quando a parte, devidamente intimada, deixa de adotar providências indispensáveis ao seu prosseguimento. 8. Ainda que superado o fundamento processual, o Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa. 9. A execução fiscal de valor reduzido, sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, revela desproporcionalidade entre o custo do processo e o benefício da cobrança judicial. 10. O precedente do STF possui efeito vinculante e aplicação imediata, inclusive a processos anteriores, ante a ausência de modulação de efeitos. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000760-13.2019.8.05.0103, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS e como agravado CLEUSA BOYDA DE ANDRADE CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.